Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013234-28.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 487.285.191-91 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Débitos de IPVA decorrentes de fraude. Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Dano moral in re ipsa. Ausência de impugnação específica. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado, referente a débitos de IPVA de veículos adquiridos fraudulentamente por terceiros, com inscrição indevida de seu nome em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se há nulidade na determinação de substituição do nome da autora para “proprietário desconhecido” nos registros veiculares; (ii) se houve impugnação específica à decisão agravada; e (iii) se subsistem os fundamentos para manutenção da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a argumentações dissociadas do conteúdo decisório, em afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária, com base em sentença anterior transitada em julgado e laudo pericial grafotécnico.
5. O dano moral decorre da inscrição indevida em dívida ativa, configurando modalidade in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno. 2. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de fraude documental gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 256115650):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Celia Regina Vidotti, que nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS” n.o 1013234-28.2020.8.11.0041
, ajuizada por
MARINA ROBERTA DA SILVA
, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 250454731):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória Negativa De Propriedade De Veículos C/C Cominatória De Obrigação De Fazer C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Tributária E Anulatória De Débitos Fiscais (Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência), ajuizada por
Marina Roberta da Silva
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
DETRAN – MT – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Afirma que no final do ano de 2019, teve conhecimento de que haviam quatro motocicletas, registradas em seu nome, embora afirme nunca as tenha comprado, com débitos de licenciamento e IPVA, pendentes de pagamento, em consequência da propriedade das motocicletas identificadas a seguir:

1- Placa JZM-1984, RENAVAM 00794520685, chassi 9C2JC30103R139014, cor AZUL;

2- Placa JZN-0824, RENAVAM 00794998747, chassi 9C2JC30103R142355, cor VERMELHA;

3- Placa JZM-1784, RENAVAM 00794473245, chassi 9C2JC30103R138930, cor AZUL;

4- Placa JZN-1014, RENAVAM 00795017987, chassi 9C2JC30103R140768, cor VERDE.

Tais débitos deram origem as Certidões de Dívida Ativa (CDA): 2018440654; 2018440672; 2018440719; 2018440755; 2018530552; 2018530609; 20191303949; 20191304269; 20191304270; 20191304487; 20191982786; 20191982902; 20191986114; 20191986368; 20192168280; 20192169182; 20192169183; 20192169186; 20192918743; 20192919338; 20192919339; 20192919604; 2020178111; 2020178514; 2020178515; 2020178594.

Sustenta que existiram outras fraudes comprovadas em processos judiciais, demonstrando que terceiros constituíram empresas, celebraram contratos de compra, seguro e consórcio em seu nome, desde o ano de 2002, quando ingressou no serviço público.

Afirma que a aquisição das referidas motocicletas também se deu de forma fraudulenta, no mesmo ano 2002, quando foi vítima da fraude, inclusive, levantou registro sobre uma infração de trânsito vinculada a motocicleta placa JZM-1984, ocorrida na cidade de Campinas/SP, em 24/11/2005, época em que residia e trabalhava nesta capital.

Relata, ainda, que em uma ação judicial movida contra o “Consórcio Nacional HONDA”, o qual consta como credor fiduciário dos veículos, já foi judicialmente reconhecida a invalidade do negócio jurídico por meio do qual os veículos foram transferidos para o nome da requerente.

Trata-se de sentença transitada em julgado, sendo constatada a fraude da assinatura da requerente nos contratos assinados junto à administradora dos consórcios, declarando a nulidade dos negócios jurídicos realizados, com base no laudo de uma perícia grafotécnica produzida precisamente em razão das diversas tentativas de fraude que ocorreram.

Sustenta que em razão do ocorrido, resta demonstrado os danos morais experimentados em razão das perturbações e transtorno emocional e psíquico por ter seu nome inscrito em dívida ativa que não é de sua responsabilidade, sendo submetida a tal situação por erro da Administração.

Requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao DETRAN/MT: que se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como de protestar seu CPF; de cobrar o Licenciamento Anual e o Seguro Obrigatório referentes aos veículos aqui identificados, se abstenha de informar os dados cadastrais da Autora como sendo a proprietária das motocicletas, acima indicadas, para a SEFAZ cobrar o IPVA, e para as autoridades de trânsito a fim de que não lancem futuras infrações de trânsito, e, que seja determinada a suspensão do nome da Autora da dívida ativa estadual junto à Procuradoria Geral do Estado, devendo sendo emitida certidão positiva de débitos com efeitos negativos em seu nome e CPF.

No mérito, requer a procedência dos pedidos, para declarar que a requerente nunca foi proprietária das quatro motocicletas HONDA/CG 125 TITAN KS, Fabricação/Modelo 2002/2003, registradas em seu nome, e, em consequência declarar a inexistência de relação jurídica-tributária entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, por todos os tributos e encargos relacionados a esses automóveis relacionados.

Também determinar ao Estado de Mato Grosso que promova a anulação/cancelamento de todo os débitos fiscais existentes em nome da autora, inscritos na dívida ativa, referentes aos veículos objeto da presente demanda, assim como os demais débitos ainda não inscritos em dívida ativa.

E, por fim, sejam o Estado de Mato Grosso e o DETRAN-MT condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, devidamente atualizado monetariamente, a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros na razão de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

A tutela antecipada foi concedida (ID 31218708), para suspender a exigibilidade das CDA’s no 2018440654; 2018440672; 2018440719; 2018440755; 2018530552; 2018530609; 20191303949; 20191304269; 20191304270; 20191304487; 20191982786; 20191982902; 20191986114; 20191986368; 20192168280; 20192169182; 20192169183; 20192169186; 20192918743; 20192919338; 20192919339; 20192919604; 2020178111; 2020178514; 2020178515; 2020178594 bem como seja obstada cobranças de débitos referentes aos veículos objetos da demanda, além de os referidos débitos não sejam óbice para a emissão de certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID 37179685, alegando ilegitimidade passiva quanto aos débitos de licenciamento e seguro DPVAT, sendo responsável somente aos débitos referentes ao IPVA.

No mérito, alega que se houve fraude, também é vítima, pois realiza os lançamentos do IPVA de acordo com os dados cadastrais constantes no sistema do DETRAN, portanto, não pode ser responsabilizado por atos que são da competência desse órgão.

Afirmou que a requerente não comprovou a alegada fraude, ônus que lhe incumbia, requerendo a improcedência dos pedidos.

A requerente impugnou a contestação no ID. 44218709.

O DETRAN-MT apresentou contestação no ID 59852384, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, pois não firmou qualquer contrato com a requerente e eventual relação de compra e venda se restringe aos interesses dos particulares e a pretendida declaração de inexistência de débito de IPVA é de competência do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega que não há nenhuma comunicação de venda do veículo ou qualquer documento que comprove a transferência de propriedade, o que afasta a pretensão da requerente de ser isentada de responsabilidade.

Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos.

A requerente impugnou a contestação no ID. 63105089.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

No caso, a matéria em debate é eminentemente de direito e os autos estão instruídos com documentos suficientes ao conhecimento da causa, hipótese que autoriza o julgamento antecipado do mérito, pois não se mostra necessária a produção de outras provas, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1. DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.

(...). 1.2. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Inexistência de cerceamento do direito de defesa. Produção de prova documental suficiente. Impossibilidade de revisão. Incidência da Súmula 7/STJ. Livre convencimento motivado na apreciação das provas. Regra basilar do processo civil brasileiro. Precedentes do STJ.”

(REsp 1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016.

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.

Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito do contribuinte ao benefício do diferimento do ICMS, quando está comprovada a operação nos moldes do disposto no art. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

A operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”.

(TJMT - N.U 1027723-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos requeridos, sabe-se que, por força do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00, que a supervisão, arrecadação e fiscalização dessa espécie de imposto compete à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Entretanto, essa mesma lei dispõe, em seu art. 29, que a fiscalização se dá através de intercâmbio entre o órgão arrecadador (DETRAN) e a SEFAZ/MT e deste intercâmbio são extraídas as informações sobre os veículos registrados no Estado. Vejamos.

“Art. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento de Trânsito para atualização do cadastro de veículos licenciados no Estado.

Parágrafo único. O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.”

Denota-se do dispositivo transcrito que, embora o DETRAN não seja responsável pela fiscalização do IPVA, cabe-lhe comunicar a existência de débito relativo ao IPVA à SEFAZ/MT. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida pelo requerido DETRAN-MT.

E, no que tange à alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, também não merece prosperar, tenho que o mesmo é parte absolutamente necessária para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto ter capacidade jurídica para supervisionar, arrecadar e fiscalizar o IPVA.

Rejeito tal preliminar.

Quanto ao mérito, a celeuma da presente ação está em torno de afastar a responsabilidade pelo pagamento de crédito(s) tributário(s), consistentes nas CDA’s no 2018440654; 2018440672; 2018440719; 2018440755; 2018530552; 2018530609; 20191303949; 20191304269; 20191304270; 20191304487; 20191982786; 20191982902; 20191986114; 20191986368; 20192168280; 20192169182; 20192169183; 20192169186; 20192918743; 20192919338; 20192919339; 20192919604; 2020178111; 2020178514; 2020178515; 2020178594, bem como de eventuais protestos, pertinente(s) ao IPVA e demais encargos devidos em relação aos veículos tipo motocicleta, Placa JZM-1984, RENAVAM 00794520685, chassi 9C2JC30103R139014, cor AZUL; Placa JZN-0824, RENAVAM 00794998747, chassi 9C2JC30103R142355, cor VERMELHA; Placa JZM-1784, RENAVAM 00794473245, chassi 9C2JC30103R138930, cor AZUL; Placa JZN-1014, RENAVAM 00795017987, chassi 9C2JC30103R140768, cor VERDE.

Por mais que pretendam os requeridos fazer prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, em se tratando de ação declaratória através da qual pretende a requerente anular os registros de propriedade das quatro motocicletas, sob alegação de terem sido adquiridos fraudulentamente por terceiro em seu nome, não há como atribuir ao autor o ônus de realizar prova negativa da propriedade.

Em contrapartida, sendo o Estado o responsável por administrar o registro de propriedade de veículos, através do DETRAN, tem a obrigação de manter em seus registros os recibos de vendas devidamente assinados e demais documentos que são apresentados na ocasião do emplacamento.

Como não cuidou de apresentar tal contraprova, de forma a afrontar a negativa de propriedade do autor, deve prevalecer a afirmação inicial que inclusive, demonstrou através sentenças anulatória que reconheceram a inexistência de relação jurídica da autora com o Consórcio Honda, e outras instituições, responsável pelo financiamento dos veículos do qual nega a autora a propriedade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. IPVA de veículo adquirido fraudulentamente por terceiro, com utilização do nome da autora. Alegação de veículo nunca ter pertencido à apelada. Vítima da fraude que não se enquadra na condição de contribuinte ou responsável pelo adimplemento do tributo. Reconhecimento de inexistência de relação jurídica. Impossibilidade de se exigir prova negativa. Alegação da autora não infirmada pela Fazenda Estadual. Ausência da comprovação da titularidade da propriedade do veículo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com determinação.”

(TJ-SP - APL: 00260810720128260053 SP 0026081.07.2012.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 23/02/2015, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2015)

Cumpre, ainda, ressaltar que não socorre os requeridos, a afirmação de que seria necessário apontar quem seria o devedor dos impostos referentes ao veículo, pois não pode atribuir a requerente, que teve seu nome indevidamente registrado como proprietária dos veículos, a responsabilidade por não ter reconhecido a fraude efetuada por terceiro, ato que competia à autoridade de trânsito.

Com relação ao pedido de indenização, convém destacar que, não está a Fazenda Pública isenta de responsabilidade pela reparação de um eventual dano gerado por extrapolar limites ao proceder com um ato, sendo assegurado ao contribuinte o direito de pleitear a reparação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – RECONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PERDA DO OBJETO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE OPTOU PELA QUITAÇÃO DO TRIBUTO DE FORMA DIVERSA DA USUALMENTE PRATICADA (BOLETO BANCÁRIO) – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM VALOR MODERADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DA CONDENAÇÃO E JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009 - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme entendimento hodierno deste Tribunal, em se tratando de inscrição indevida do ente público municipal, decorrente da desídia na execução de suas funções administrativas no controle da arrecadação tributária - assentada na anotação indevida em dívida ativa do município para futura cobrança de crédito tributário inexistente, visto que pago tempestivamente pelo contribuinte -, caracteriza indenização por dano moral.

2 – A alegação de ausência de comunicação da quitação do tributo efetivada em modalidade diversa da convencional, sem que o município traga aos autos provas nesse sentido, não tem o condão de, por si só, atribuir culpa exclusiva do autor e tampouco de afastar a responsabilidade indenizatória.

3 – Por se tratar de responsabilidade objetiva, à luz do artigo 37, §6o da Cártula Fundamental, para caracterização do dano moral prescinde-se da averiguação da ocorrência de culpa na conduta, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e sua autoria e, sendo o dano, nas hipóteses dos autos, in re ipsa, não há falar-se em ausência de prova dos prejuízos sofridos e do nexo de causalidade.

4 – O quantum indenizatório por danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de dívida ativa, com o consequente ajuizamento de ação executiva fiscal, deve ser fixado moderadamente e propriamente ao dano sofrido.

5 – Reformada a sentença que não reconheceu do pedido indenizatório, inverte-se o ônus da sucumbência.

(N.U 0001292-58.2010.8.11.0108, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO EVIDENCIADA. BILHETE PREMIADO ATRAVÉS DO PROGRAMA NOTA-MT. PAGAMENTO DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recusa pelo Estado no pagamento da quantia dos bilhetes premiados através do programa NOTA-MT se deu em razão de suposta pendência de débitos tributários do contribuinte, motivo pelo qual, uma vez reconhecida a irregularidade destes, o reclamado deve proceder com o respectivo pagamento do valor devido.

2. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$ 2.796,79), a indenização fixada em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 4. Recurso Inominado conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1013015-25.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Assim, resta evidente que a requerente merece ser indenizada e, para a fixação do valor da indenização, devem ser conjugados dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor, a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva.

Com relação ao tema, destaca-se a lição do mestre Sergio Cavalieri Filho, a seguir transcrito:

“Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (in Programa de responsabilidade civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 105).

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido para, confirmando a tutela antecipada concedida,
declarar
a nulidade dos registros feitos perante o órgão de trânsito em nome da requerente, referente as motocicletas: 1- Placa JZM-1984, RENAVAM 00794520685, chassi 9C2JC30103R139014, cor AZUL; 2- Placa JZN-0824, RENAVAM 00794998747, chassi 9C2JC30103R142355, cor VERMELHA; 3- Placa JZM-1784, RENAVAM 00794473245, chassi 9C2JC30103R138930, cor AZUL; 4- Placa JZN-1014, RENAVAM 00795017987, chassi 9C2JC30103R140768, cor VERDE.

Determino ao Estado de Mato Grosso que proceda à baixa dos respectivos registros, passando os mesmos a constar "proprietário desconhecido".

Declaro, ainda, a nulidade e inexigibilidade dos débitos em nome da requerente, que sejam de competência do Estado de Mato Grosso, referentes aos veículos indicados acima, determinando o cancelamento das respectivas CDAS no 2018440654; 2018440672; 2018440719; 2018440755; 2018530552; 2018530609; 20191303949; 20191304269; 20191304270; 20191304487; 20191982786; 20191982902; 20191986114; 20191986368; 20192168280; 20192169182; 20192169183; 20192169186; 20192918743; 20192919338; 20192919339; 20192919604; 2020178111; 2020178514; 2020178515; 2020178594, e a baixa em eventuais restrições do nome da requerente deles decorrentes.

Observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
condeno
os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente a partir deste pronunciamento e, acrescidos de juros moratórios desde a citação, os quais serão aplicados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, salientando que cada um dos requeridos arcará com 50% (cinquenta por cento) do valor da verba honorária.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, uma vez que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

Portaria TJMT/PRES no 475 – 23/04/2024
”

O Apelante alega em suas razões recursais, em suma, que não ficou devidamente comprovado os fatos e direito alegado pelo autor. Além disso, assevera que não foi praticado qualquer ilícito passível de reparação, bem como que não há provas do abalo moral sofrido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença (ID. 250454733).

O Apelado ofertou as contrarrazões, ID. 250454735, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos na ação e declarou a nulidade dos registros feitos perante o órgão de trânsito com a determinação da respectiva baixa, com a consequente declaração de nulidade dos débitos cobrados, bem como condenou, solidariamente, o ente público e o órgão de trânsito ao pagamento de danos morais.

In casu
, observa-se que a parte apenas aduz de forma genérica que o direito pleiteado pelo autor não ficou devidamente comprovado nos autos, não se insurgindo, de forma específica quanto às provas carreadas nos autos.

Por derradeiro, observa-se que agiu com exatidão o juízo de primeiro grau, pois já houve o reconhecimento da fraude em processo anterior movido contra 'Consórcio Nacional HONDA', responsável pela condição de credor fiduciário dos veículos, em que reconheceu a nulidade do negócio jurídico que ocasionou a transferência dos referidos bens para o nome da requerente, conforme fundamentou o juízo de origem.

Veja-se:

“Trata-se de sentença transitada em julgado, sendo constatada a fraude da assinatura da requerente nos contratos assinados junto à administradora dos consórcios, declarando a nulidade dos negócios jurídicos realizados, com base no laudo de uma perícia grafotécnica produzida precisamente em razão das diversas tentativas de fraude que ocorreram.

Sustenta que em razão do ocorrido, resta demonstrado os danos morais experimentados em razão das perturbações e transtorno emocional e psíquico por ter seu nome inscrito em dívida ativa que não é de sua responsabilidade, sendo submetida a tal situação por erro da Administração”.

Assim, por consequência lógica, no caso de débitos de IPVA, tratando-se de tributo “
propter rem”
, ou seja, o qual está diretamente vinculado ao bem (no caso, o veículo) e não à pessoa, a obrigação seguirá a propriedade. Logo,
não podem ser atribuídos à autora
, pois não era e nunca foi a verdadeira proprietária, sequer possuidora.

Quanto ao dano moral
, outra não pode ser a conclusão, senão aquela já alcançada pelo Juízo de 1o Grau, ou seja, a de que restaram demonstrados de forma cristalina os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que o apontamento do débito era indevido e, por conseguinte, cabível o pleito de dano moral, na medida em que configura dano
“in re ipsa”,
isto é, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Ainda que não o fosse, o abalo moral está devidamente evidenciado pela inscrição em dívida ativa por débitos indevidos.

Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Logo, diferentemente do que suscita o apelante, na medida em que foi cobrada por débito ilegítimo, clarividente que a referida situação afetou sua tranquilidade psíquica, que como se sabe, é justamente a causa motivadora para caracterizar o dano moral perquirido na presente demanda, o que extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, objeto de insurgência recursal, a decisão objurgada não comporta nenhum reparo.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, assim leciona o civilista Rui Stoco:

“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de “binômio do equilíbrio”,
cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá.
Mas também não pode sertão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua pela superação do agravo recebido.
(Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. Revista dos tribunais. 7a edição. 2007.p.128)” (grifou-se)

Deste modo, conclui-se que a condenação posta a título de dano moral, foi arbitrada de forma proporcional à ofensa, e contempla o caráter compensatório e pedagógico da sanção, como também, inibe a perspectiva de enriquecimento sem causa do da vítima, tendo em conta os critérios relativos à natureza e à extensão dos prejuízos e à condição pessoal da parte.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, como fundamento central, que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença que determinou a substituição do nome da autora nos registros veiculares pela expressão “proprietário desconhecido”.

Argumenta ainda, que tal comando judicial é juridicamente inexistente e materialmente inexequível, uma vez que não há previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tampouco nas resoluções do CONTRAN, que permita ou discipline o registro de veículo automotor com tal classificação.

Com base no exposto, requer “
a) O recebimento do presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para a revisão da r. decisão monocrática Id. 256115650, proferida em sede de Recurso Inominado;”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do agravo, com a ratificação da decisão (ID. 273593375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID.

256115650),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Preliminarmente, cabe ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte agravante não impugnou as razões de decidir, limitando-se em apresentar argumentação dissociada do conteúdo da decisão recorrida, ao sustentar a existência de impossibilidade técnica e jurídica para o cumprimento da sentença, especialmente quanto à determinação de que os registros veiculares passem a constar como “proprietário desconhecido”.

Sendo certo que tais fundamentos não guardam qualquer correlação com os motivos que embasaram a decisão monocrática ora agravada.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025